Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-69.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001007-69.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAQUIM QUEIROZ DE FREITAS - CPF: 272.966.361-49 (AGRAVANTE), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA - CPF: 739.327.952-53 (AGRAVADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), ADAO DIAS DA SILVA - CPF: 707.053.562-72 (AGRAVADO), BRUNA DE SOUSA ARAUJO - CPF: 023.218.352-06 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 395.837.161-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARCELO BESSA SILVA - CPF: 535.256.122-49 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. DESERÇÃO PREMATURA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão da justiça gratuita formulado na apelação, em ação de reintegração de posse. O agravante sustenta ser produtor rural com atividade paralisada em razão de invasão de propriedade, fato que lhe impossibilitou gerar renda e adimplir custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício processual na decisão que declarou deserto o recurso antes do transcurso integral do prazo legal para impugnação da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita; e (
ii
) saber se o agravante comprovou de forma cabal a alegada hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça, considerando a presunção relativa estabelecida no art. 99, § 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A decisão que julgou deserto o agravo de instrumento incorreu em vício processual, ao impedir a interposição do agravo interno dentro do prazo legal de quinze dias úteis, configurando hipótese legítima de juízo de retratação para revogá-la, uma vez que foi proferida antes do decurso integral do prazo recursal legalmente assegurado.

4. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, sendo que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência estabelecida no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

5. O agravante não logrou êxito em comprovar a alegada hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a mera alegação de ser produtor rural com atividade paralisada, sem apresentar documentação cabal que demonstre concretamente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência própria ou familiar.

6. A jurisprudência consolidada estabelece que a concessão da gratuidade da justiça não está atrelada à pobreza absoluta, mas sim à demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não restou comprovado nos autos pela ausência de documentos como comprovante de declaração de imposto de renda ou outros elementos probatórios robustos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo Interno desprovido, com reconhecimento do juízo de retratação quanto à deserção prematuramente declarada.

Tese de julgamento:

"
1. Configura vício processual a declaração de deserção de recurso antes do transcurso integral do prazo legal para impugnação da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, ensejando o exercício do juízo de retratação. 2. A presunção de hipossuficiência estabelecida no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando não demonstrada de forma cabal a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento da subsistência familiar."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, 1.003, § 5o, e 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Agravo Regimental Cível 1025206-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 12/06/2024; TJ-MT, Agravo Regimental Cível 10268038320248110000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15/10/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de

Agravo de Interno
interposto por
Joaquim Queiroz de Freitas
, em face da decisão monocrática (Id. 299248894) que
indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita formulado na apelação interposta pelo agravante
, fixando o prazo
de 48 horas,
nos autos da ação de reintegração de posse n 1001007-69.2021.8.11.0041.

Em suas razões recursais,
o
agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco, pois desconsiderou provas robustas de sua hipossuficiência econômica constante nos autos, apresentadas em momento oportuno e reiteradas após exigência judicial. Argumenta ser produtor rural com atividade paralisada em razão de invasão de propriedade que detinha em posse, fato que lhe impossibilitou gerar renda e adimplir as custas processuais integrais.

Sustenta que a exigência de “prova cabal” para comprovação da hipossuficiência extrapola o disposto no art. 99, § 3o, do CPC, e que o indeferimento do benefício compromete o seu direito de acesso à Justiça, resultando na supressão do duplo grau de jurisdição. Requer, assim, a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a remessa do recurso ao órgão colegiado, com provimento e deferimento da gratuidade.

Em contrarrazões
(Id.
305409359
)
, a parte recorrida alega
,
pugnam pelo não conhecimento do agravo, ou, se conhecido, pelo seu desprovimento. Sustentam que o recurso configura mera tentativa procrastinatória, pois a área cuja invasão é alegada pelo agravante encontra-se incluída na posse judicial deferida, em 2004, à Associação dos Pequenos e Médios Agricultores do Taquaruçu do Norte – ASPEMAT, da qual fazem parte os agravados, com distribuição dos lotes a centenas de famílias.

Alegam que o agravante
jamais deteve posse legítima do imóvel, sendo mero interposto de terceiros interessados, e que, desde o início da ação, atribuiu valor irrisório à causa com o intuito de reduzir o pagamento de custas e sucumbência. Asseveram que, mesmo após determinação para adequação do valor e recolhimento das diferenças, o agravante apresentou justificativas infundadas e permaneceu inadimplente, situação que se repetiu na fase recursal. Argumentam que a decisão que decretou a deserção é correta e deve ser mantida, com a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se do recurso de
Agravo de Interno
interposto por
Joaquim Queiroz de Freitas
, em face da decisão monocrática (Id. 299248894) que
indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita formulado na apelação interposta pelo agravante
, fixando o prazo
de 48 horas,
nos autos da ação de reintegração de posse n 1001007-69.2021.8.11.0041.

Em Id. 295065394, o apelante foi intimado a apresentar documentação que comprovasse a alegada hipossuficiência, tendo em vista a ausência de comprovação de sua incapacidade financeira.

Após, apresentou manifestação esclarecendo que os documentos comprobatórios já haviam sido juntados, logo após a interposição do recurso de apelação (Id. 297615883).

Transcorrido in albis o prazo para o recolhimento do preparo em Id. 300962381.

Em Id. 299248894,
ora julgado deserto o recurso
de apelação
, visto a ausência de recolhimento do preparo
recursal
.

Pois bem.
Verifica-se que o agravante se insurge contra decisão monocrática que
indeferiu gratuidade da justiça
,

visto

não demostr
ad
a

de forma cabal a alegada hipossuficiência.

Examina-se, pois, o juízo de retratação previsto no art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão que indeferiu a justiça gratuita foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 1
5
/0
7
/2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis no dia 1
6
/0
7
/2025, conforme disposto no art. 1.003, §5o, do CPC.

Entretanto, tendo em vista a certidão de não recolhimento das custas lançada nos autos em 2
9
/0
7
/2025 (Id.
300962381
), foi proferida a decisão que julgou deserto o agravo de instrumento, ou seja, antes do decurso integral do prazo recursal legalmente assegurado para impugnação da decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Nesse cenário, reconhece-se que a decisão agravada incorreu em vício, ao impedir a interposição do agravo interno dentro do prazo legal de 15 dias úteis, configurando-se hipótese legítima de
juízo de retratação, a fim de revogá-la.

Diante dos fatos apresentados,
reconsidera-se
a decisão de Id. 301379355, que julgou deserto o recurso interposto por Joaquim Queiroz
d
e Freitas
.

Superada essa questão processual, passa-se ao exame

do
agravo interno em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil.

Embora o §3o do art. 99 do CPC estabeleça presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, tal presunção é relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a
ausência
dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

No caso em análise, o agravante não logrou êxito em comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Apesar de sustentar que
é

produtor rural, com atividade paralisada em virtude da invasão da propriedade que detinha em pos
se
, tal circunstância, por si só, não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com o preparo recursal.

A
demais,
não trouxe qualquer
documentação cabal, como
comprovante de declaração de imposto de renda
,
capaz de demonstrar tal condição e reforçar a tese que defende.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a concessão da gratuidade da justiça não está atrelada à pobreza absoluta, mas sim à demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência própria ou familiar, o que não restou comprovado nos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1025206-16 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de 1o grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou o pagamento parcelado das custas.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, à luz dos elementos probatórios apresentados, que indicam a inexistência de hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3 . A concessão da justiça gratuita exige a comprovação cabal da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, o que não foi demonstrado no presente caso.

4. A análise dos documentos financeiros do agravante demonstra que ele possui rendimentos superiores à média nacional e movimentação bancária incompatível com a alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais.

5. A mera existência de dívidas, sem a comprovação de que comprometeriam a subsistência familiar, não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência necessária à concessão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

6 . Recurso de agravo desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão de justiça gratuita depende da comprovação inequívoca de hipossuficiência econômica, o que não foi demonstrado no presente caso, sendo insuficiente a mera alegação de endividamento sem comprovação de impacto sobre a subsistência familiar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1016260-21.2024.8 .11.0000, r. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 13 .08.2024. TJMT, AI 1007570-03.2024 .8.11.0000, r. Sebastião Barbosa Farias, j . em 06/08/2024. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10268038320248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2024)

Neste contexto,
mantém-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita
,
visto
não demonstrada de forma cabal a impossibilidade de arcar com as custas processuais
.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno
,

mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos e

com fundamento no art. 1.021, §2o do CPC, exercendo o Juízo de retratação,

RECONSIDERO
a decisão que reconheceu a deserção do presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025